Tribunal: TJMT
Processo: 1087207-40.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087207-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÃNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. REMUNERAÇÃO AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL PROPORCIONAL AO TRABALHO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre o valor atualizado da soma das causas em que o escritório autor atuou. A autora requer a majoração da verba honorária; o réu sustenta validade do contrato de honorários e quitação das obrigações, pleiteando a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios cuja remuneração estava vinculada ao êxito; (ii) estabelecer se o valor arbitrado deve observar os percentuais do art. 85, §2º, do CPC ou pode ser fixado por apreciação equitativa; (iii) determinar se o valor fixado na sentença mostra-se proporcional ao trabalho efetivamente prestado pelo advogado antes da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se a fixação do valor da causa por estimativa em ação de arbitramento de honorários advocatícios quando não for possível definir previamente o proveito econômico perseguido, conforme interpretação do art. 292 do CPC e entendimento consolidado do STJ.

4.

O diferimento do pagamento das custas processuais é cabível nas ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, §3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, razão pela qual não se configura deserção do recurso interposto pelo escritório autor.

5.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente frustra a condição suspensiva prevista em contratos ad exitum, autorizando o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

No caso concreto, os documentos demonstram que o escritório autor realizou atos relevantes nos processos originários, incluindo elaboração das petições iniciais, acompanhamento processual, diligências e requerimentos de medidas de constrição patrimonial, justificando o arbitramento da remuneração.

7.

O percentual de 5% fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias da causa, não sendo caso de majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que a remuneração contratual esteja vinculada ao êxito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3º, 85, §§2º, 8º e 11, 292 e 324, §1º, II; CC, arts. 129, 421, 421-A e 422; EOAB, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.04.2011; STJ, REsp 1.139.630/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.03.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.03.2021; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041; TJMT, N.U 1082703-88.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da soma das causas em que o escritório autor atuou (processos n.º 1000465-04.2017.8.11.0005 e 1011685-85.2017.8.11.0041), com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00.

Irresignada, a parte autora, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 343539361). Em suas razões, sustenta, em suma, que o valor arbitrado é insuficiente e desproporcional. Requer, preliminarmente, o diferimento do pagamento das custas recursais para o final do processo, com base na recente alteração do art. 82, § 3º, do CPC.

No mérito, pugna pela majoração da verba honorária, defendendo a aplicação obrigatória dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC (entre 10% e 20%), em conformidade com a nova redação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB).

Argumenta que a natureza alimentar dos honorários e a valorização do trabalho do advogado impõem uma remuneração justa, colacionando precedentes jurisprudenciais que amparam sua tese.

Subsidiariamente, caso não se apliquem os percentuais legais, pede a majoração com base nos critérios qualitativos do trabalho desenvolvido, na importância econômica das causas e nos benefícios indiretos auferidos pelo banco. Por fim, discorre sobre a suposta prática de "litigância predatória reversa" pela instituição financeira.

Por sua vez, também inconformado, o réu, BANCO BRADESCO S.A., interpôs seu Recurso de Apelação (ID 216783928). Argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ser
extra petita
, ao argumento de que o juízo arbitrou honorários de forma diversa da pactuada, mesmo havendo contrato escrito.

No mérito, defende a reforma integral da sentença. Sustenta a inadequação da via eleita, pois a ação de arbitramento só seria cabível na ausência de contrato, o que não é o caso dos autos. Assevera a validade e a força obrigatória do contrato de prestação de serviços (
pacta sunt servanda
), que previa um sistema de remuneração híbrido, com pagamentos por etapas ("adiantamentos") e uma parcela final condicionada ao êxito ("Recuperação Final"), condição suspensiva esta que não se implementou antes da rescisão.

Afirma que os serviços prestados foram devidamente remunerados e que o escritório autor outorgou quitação anual, renunciando a quaisquer outras verbas. Aduz que o rompimento do contrato é uma faculdade prevista no próprio instrumento. Caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado, por ausência de proveito econômico nas ações originárias. Levanta, ainda, a incorreção do valor atribuído à causa pela parte autora e a indevida isenção de custas que lhe fora concedida.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (ID 220970859 e 347821367), nas quais cada litigante rebate os argumentos do recurso adverso e reitera suas próprias teses, pugnando pelo desprovimento do apelo da parte contrária.

O Banco Bradesco, em suas contrarrazões, suscita preliminar de deserção do recurso do escritório autor, por inaplicabilidade do diferimento de custas à ação de arbitramento.

O escritório autor, por sua vez, noticia em suas contrarrazões a superveniência de fato jurisprudencial relevante, qual seja, o "Tema Repetitivo 1388 do STJ", que versaria sobre a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – valor da causa.

No que concerne à alegada incorreção do valor atribuído à causa, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, especialmente porque, antes da sentença, não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, reconhecendo que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1º, II, permite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa
" (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO Preliminar de Deserção e do Pedido de Diferimento de Custas

A controvérsia reside na alegação de deserção suscitada pelo Banco Bradesco. A instituição financeira sustenta que o recurso não deveria ser conhecido ante a ausência de recolhimento do preparo, argumentando que a norma contida no art. 82, § 3º, do CPC não alcançaria a Ação de Arbitramento de Honorários.

A Lei nº 15.109/2025, inserindo o § 3º ao artigo 82 possui a seguinte redação:

"§ 3º Nas
ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial
, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."
(grifei)

Portanto, estando o pedido de diferimento amparado em expressa disposição legal (art. 82, § 3º, CPC), e sendo este o fundamento para o não recolhimento imediato do preparo, não há que se falar em deserção.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

4.
O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3º, do CPC, e art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5. Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2º, do EOAB.

6. O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7. Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8. A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2. É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3. Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4. Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5. O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

(...)

(N.U 1082703-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Desta forma, defiro o pedido de diferimento do pagamento das custas processuais e recursais para o final do processo, a serem suportadas pela parte sucumbente, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.

Por consequência,
rejeito a preliminar de deserção
suscitada nas contrarrazões do Banco Bradesco.

VOTO mérito

No que diz respeito as alegadas
inadequação da via eleita
e
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n.
1000465-04.2017.8.11.0005 e 1011685-85.2017.8.11.0041.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 343537881, pág. 10:

Processo n.
º
1000465-04.2017.8.11.0005
:

“O autor confeccionou e promoveu a distribuição da inicial em 31.03.2017, fls. 07/09; promovendo a juntada dos documentos necessários a comprovar e sustentar os termos da inicial, fls. 10/76; o MM Juiz determinou a citação e demais atos, fls. 77/78; expedido o mandado, de citação, fls. 83/84; a oficial de justiça juntou certidão positiva nos autos, fls. 85/89; o devedor propôs embargos e requereu a sua procedência, fls. 92/121; o MM Juiz determinou a distribuição dos Embargos nos autos em apenso por ter sido juntado na própria Ação de Execução, fls. 122/123; autor informou que os executados não realizaram o pagamento da dívida, e em razão disso requereu consulta via sistema BACENJUD, fls. 133/135; após cumprimento do despacho, o autor efetuou a juntada da planilha atualizada do débito, fls. 140; o MM Juiz deferiu o pedido do autor, fls. 143/144; após pesquisa bacenjud restar-se infrutífera o autor requereu consulta via sistema RENAJUD e que fosse oficiado a DRF solicitando cópias da declaração de renda e bens do executado, fls. 153/154; o MM Juiz deferiu o pedido de busca via sistema renajud, fls. 156; após as pesquisas infrutíferas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD o autor requereu consulta via sistema INFOJUD e que fosse oficiado a DRF solicitando cópias da declaração de renda e bens do executado, fls. 161/162; o MM juiz indeferiu o pedido do autor, fls. 163/164; após indeferimento o autor requereu a suspensão da Ação de execução pelo prazo de 01 (um) ano, fls. 167/169; o MM juiz deferiu o pedido do autor, fls. 171. Nesse cenário, o autor atuou diligentemente na busca pela satisfação do crédito, enfrentando custos com a extração de cópias do processo físico, diligências, recolhimento de custas processuais e manifestações. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

Processo n.
º
1011685-85.2017.8.11.0041
:

O autor confeccionou e promoveu a distribuição da inicial em 17.04.2017, fls. 07/10; promovendo a juntada dos documentos necessários a comprovar e sustentar os termos da inicial, fls. 11/76; o MM Juiz determinou a citação e demais atos, fls. 77; após juntado o comprovante de pagamento das custas do oficial de justiça, fls. 81, foi expedido o mandado de citação, fls. 84/85; o oficial de justiça certificou que não procedeu a citação, fls. 86/87; o autor requereu busca de endereços vinculados ao executado via sistema INFOJUD, fls. 90/91; o MM Juiz deferiu o pedido do autor, fls. 93; o autor informou novo endereço localizado após busca via sistema, fls. 95/96, e procedeu o recolhimento das custas às fls. 100; o oficial de justiça juntou certidão negativa nos autos, fls. 105; o autor informou outro endereço a ser diligenciado, fls. 109/110, bem como juntou o comprovante de pagamento das custas do oficial de justiça, fls. 113; novamente não ocorreu a citação do executado, fls. 119; o autor após diversas tentativas de citação, requereu citação por edital, fls. 123/124.

Nesse cenário, o autor atuou diligentemente na busca pela satisfação do crédito, enfrentando custos com a extração de cópias do processo físico, diligências, recolhimento de custas processuais e manifestações. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação
.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O valor definido na primeira instância é razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta alteração.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 343539351), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
.
Majoro os honorários devidos pelo réu para R%1.700,00. Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026